Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705853-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino a retirada do processo de pauta, diante do pedido de sustentação oral do apelante. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial: não mais realizadas por videoconferência. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para sustentação oral e reiterar o pedido até o início da sessão. Os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse caso, o pedido deve ser formalizado por petição no processo, até o dia anterior a sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator